Tribunal: TJDFT
Processo: 0702546-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CAESB. TARIFAÇÃO PELO CONSUMO MÍNIMO MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE UNIDADES. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ELIMINAÇÃO DE AR. OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Há perda de objeto parcial do recurso, pois a Resolução ADASA n. 14, de 29 de novembro de 2019, adequou a forma de calcular o consumo de água considerando o que foi efetivamente medido.
2. O STJ, ao julgar o REsp n. 1.166.561/RJ, representativo de controvérsia, firmou entendimento de que é ilícita a cobrança de tarifa de água pelo valor de consumo mínimo multiplicado pelo número de unidades no condomínio.
3. Não se aplica a tarifa variável menor quando o consumo medido não se adequa à faixa de consumo mínima.
4. Não há lesão material indenizável que decorra da cobrança do fornecimento da água com base na multiplicação do consumo mínimo de 10m3 por unidade residencial, quando a tarifa aplicada foi a mínima, o que beneficiou o consumidor.
5. Não há dano moral indenizável, uma vez que os consumidores que integram o condomínio não tiveram seus direitos de personalidade atingidos com a conduta ilícita da concessionária, nem teve o condomínio sua honra objetiva abalada pela cobrança de tarifa considerada incorreta.
6. É direito do consumidor ter instalado o equipamento eliminador de ar na tubulação que antecede o hidrômetro da unidade consumidora, além de não haver nenhum prejuízo à concessionária, visto que todos os custos ficam a cargo do solicitante, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei Distrital n. 2.977/2002.
7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. Unânime.